Tribunal: TJDFT
Processo: 0745584-82.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-10-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0745584-82.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SMART BUILDING SERVICOS TECNICOS E CONSTRUCAO CIVIL LTDA - ME AGRAVADO: KANDANGO TRANSPORTES E TURISMO LTDA - EPP, VERUM FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO PADRONIZADOS D E C I S Ã O Por meio do presente recurso, a agravante, Smart Building Serviços Técnicos e Construção Civil Ltda. – ME, pretende obter a reforma da respeitável decisão do MM. Juízo da 2a Vara Cível de Águas Claras, que indeferiu pedido de levantamento de valores consignados por uma das agravadas, a Kandango Transportes e Turismo, em pagamento de serviços prestados pela recorrente. Indeferida a tutela de urgência, no curso do processamento do presente agravo, foi proferida sentença no feito de origem. Além disso, a agravante noticia ter celebrado acordo com a recorrida acerca do crédito discutido no processo de consignação em pagamento em que foi proferida a decisão recorrida. Diante disso, foi determinada a retirada do recurso de pauta de julgamento, por meio do despacho de ID no 28762717. É o relato do necessário. Passa-se à decisão. Como se verifica dos autos de referência, no curso do processamento do recurso, foi proferida sentença no feito de origem, restando inequívoco que o julgamento do presente agravo de instrumento restou prejudicado. Dessa forma, julgo prejudicado o presente agravo de instrumento pela perda do objeto (art. 932, do CPC). Publique-se. Transcorrido o prazo legal, arquivem-se. Brasília, DF, em 30 de setembro de 2021. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator